Tribunal: TCU
Processo: 031.995/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12437/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.995/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Marcus Martins Valadão (XXX.471.466-XX); Jose Rodrigues do Vale Sobrinho (XXX.560.301-XX); Juaci Roberto Rezende Coelho (XXX.482.021-XX); Lucia Bento (XXX.881.481-XX); Luiz Laureano de Brito (XXX.451.632-XX); Marcelo Vitor Antunes Maciel (XXX.045.481-XX); Ricieri Antonio Berro (XXX.856.158-XX); Rita de Cassia Sapala (XXX.245.529-XX); Ronaldo Lock dos Santos (XXX.146.990-XX); Severino Evandro Campos (XXX.024.026-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal - PRF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.